Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
2. O mandado de segurança é via inadequada caso seja imprescindível o ajuizamento de ação própria de ampla cognição para o pleito pretendido.
3. A competência das câmaras cíveis restringe-se às decisões proferidas pelos juízos de primeiro grau, ou de decisão monocrática de relator de Turma Cível, conforme dispõe o art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT.
4. Negou-se provimento ao recurso.